Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-93.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704657-93.2019.8.07.0005 RECORRENTES: ERIVAN ALEXANDRE DE SALES, HELENA BEZERRA MATIAS, TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA REQUISITOS. IMÓVEL. DECLARAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. GARANTIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. POSSE PRECÁRIA. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Ante a manifestação expressa da União Federal de desinteresse na intervenção do feito, competente a Justiça do Distrito Federal para processamento e julgamento da Ação de Usucapião relativa a imóvel situado em seu território. 2. A Usucapião Especial Urbana compreende área urbana de até 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) e ocupação por 5 (cinco) anos ininterruptos, com animus domini e utilização para moradia do ocupante ou da família, desde que não seja o usucapiente proprietário de outro imóvel no período aquisitivo. 3. A declaração judicial de indisponibilidade de bem em Ação de Improbidade Administrativa é condição suspensiva que impede a fluência do prazo prescricional para aquisição da propriedade pela Usucapião, diante do real interesse público no ressarcimento aos prejuízos causados à coletividade. 3.1. O bem legalmente indisponível torna-se inalienável e fora de comércio e, portanto, é insuscetível de Usucapião, enquanto perdurar a anotação do gravame. 4. Permitir a aquisição do domínio pela Usucapião de imóvel declarado indisponível por decisão judicial viola a Supremacia do Interesse Público e enfraquece a razão de ser do instituto jurídico, tornando inócuas as disposições contidas nos artigos 37, parágrafo 4o da Constituição Federal e 7o da Lei número 8.429/1992, no tocante à garantia de recuperação do patrimônio público. 4.1. Não bastasse isso, facilita burla à decretação judicial de indisponibilidade, pois possibilita a transferência da propriedade, por via transversa, seja por conluio entre terceiro e o proprietário ou simplesmente em razão do desinteresse deste último na proteção da propriedade, diante da iminência de perdê-la em favor do Poder Público. 5. Na hipótese vertente, o princípio da Função Social da Propriedade não serve para justificar a ocupação irregular dos apelados, em face da preponderância do interesse público em garantir o ressarcimento dos vultosos prejuízos causados à coletividade e da ciência da declaração de indisponibilidade do bem, devidamente anotada na matrícula do imóvel. 6. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam, no recurso especial, ter o acórdão recorrido violado o artigo 1.240 do Código Civil, porque não há comando normativo que obste a aquisição do domínio pela usucapião especial urbana de imóvel judicialmente constrito no bojo de ação de improbidade administrativa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 37, §4o, e 183, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.240 do CCB. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada transgressão ao artigos 37, §4o, e 183, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015